Tribunal: TJMT
Processo: 1007266-67.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007266-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVANTE), LUCAS SILVA DE MORAES - CPF: 569.397.101-59 (AGRAVADO), ANTONIO RESENDE MORAIS - CPF: 207.831.831-00 (AGRAVADO), ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS - CPF: 514.310.171-91 (AGRAVADO), LICIO SILVA DE MORAES - CPF: 008.131.851-06 (AGRAVADO), THIAGO ROGERIO DE JESUS RODRIGUES - CPF: 355.829.928-04 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. OPERAÇÃO BARTER. ESSENCIALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. GRÃOS DE SOJA E GERGELIM. INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005. BENS NÃO QUALIFICADOS COMO DE CAPITAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida que reconheceu a essencialidade dos grãos produzidos pelos recuperandos (soja e gergelim), determinando a manutenção dos produtos na posse do grupo recuperando até o encerramento do prazo de blindagem, com fundamento no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se produtos agrícolas, como soja e gergelim, podem ser considerados bens de capital essenciais para fins de proteção conferida pelo art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005; e (ii) se créditos garantidos por CPR com liquidação física, cuja propriedade fiduciária é da agravante, devem se submeter aos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Os grãos de soja e gergelim, por sua natureza fungível, consumível e destinação comercial imediata, constituem o produto final da atividade empresarial desenvolvida pelo produtor rural, não se enquadrando no conceito técnico-jurídico de "bens de capital", que pressupõe instrumentalidade e permanência no processo produtivo, características próprias de máquinas, equipamentos e veículos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, adota interpretação objetiva e restritiva da norma excepcional, limitando a proteção aos bens de capital que se encontrem em poder do devedor e sejam efetivamente utilizados no processo produtivo, sendo inviável ao juízo recuperacional cogitar da essencialidade de bens que não ostentam, previamente, a qualificação de capital.

5. O art. 11 da Lei 8.929/1994, com redação conferida pela Lei 14.112/2020, estabelece expressamente que os créditos e garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, inclusive em operações de barter, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, subsistindo ao credor o direito à restituição dos bens vinculados, salvo comprovada hipótese de caso fortuito ou força maior.

6. A submissão de produtos agrícolas objeto de alienação fiduciária aos efeitos da recuperação judicial implica indevido esvaziamento das garantias reais regularmente constituídas, violando a segurança jurídica das operações de financiamento rural e contrariando a expressa opção legislativa de excluir tais créditos da concursalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. Produtos agrícolas, como grãos de soja e gergelim, não se enquadram no conceito de 'bens de capital essenciais' previsto no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, por constituírem o produto final da atividade empresarial, desprovidos das características de instrumentalidade e permanência no processo produtivo. 2. Os créditos garantidos por Cédula de Produto Rural com liquidação física, especialmente em operações de barter, possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei 8.929/1994, garantindo-se ao credor fiduciário o direito à restituição dos bens vinculados."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º; Lei 8.929/1994, art. 11; Lei 14.112/2020, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no CC 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01.10.2024; STJ, REsp 1.991.989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.05.2022; STJ, REsp 2.037.804/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,

nos autos da
Recuperação Judicial de n. 1017028-35.2024.8.11.0003
, manejada por
LUCAS SILVA DE MORAES, ANTONIO RESENDE MORAIS, ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS
e
LICIO SILVA DE MORAIS.
A decisão recorrida reconheceu a essencialidade dos grãos produzidos pelos recuperandos, afastando, por conseguinte, a possibilidade de constrição judicial ou extrajudicial, mantendo os produtos
“na posse do grupo recuperando até o encerramento do prazo de blindagem, (...)”.

Alega a agravante, em suas razões (id. 273752373), que a decisão do Juízo Recuperacional incorre em grave equívoco ao qualificar produtos agrícolas como bens de capital essenciais, eis que o art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005 trata exclusivamente de bens de capital utilizados no processo produtivo — como máquinas, equipamentos e veículos — e que não se confundem com os de produção final, como grãos, por serem perecíveis, fungíveis e destinados à comercialização, de modo que não se enquadram no conceito de bens de capital.

Afirma, ademais, que o reconhecimento da essencialidade para fins de blindagem legal não pode ser presumido, devendo ser comprovado de forma concreta, individualizada e vinculada à manutenção da atividade empresarial. Assim, requereu o provimento do recurso para afastar a blindagem da produção agrícola e garantir a segurança jurídica das garantias fiduciárias e operações financeiras realizadas com base nesses ativos.

Ante a ausência de tutela recursal, o então Relator, Desembargador Márcio Vidal, determinou a intimação da parte contrária para contrarrazões (Id. 274383395).

Em contrarrazões (id. 279528898), os agravados alegam que os grãos produzidos são de fato essenciais à continuidade da atividade agrícola, integrando o fluxo de caixa necessário à sobrevivência do empreendimento em recuperação. Sustentam que os insumos utilizados para a produção foram adquiridos por meio de operações do tipo "barter" e que a entrega imediata dos grãos inviabilizaria a obtenção de novos recursos e comprometeria a próxima safra, agravando ainda mais a crise financeira do grupo. Argumentam, por fim, que a análise da essencialidade deve considerar as particularidades do caso concreto e cabe ao juízo da recuperação exercer esse juízo de valor, inclusive em relação a créditos extraconcursais. Pleiteiam, ao final, a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo provimento do recurso, eis que a decisão recorrida contraria a jurisprudência do STJ, ao reconhecer como bem de capital produtos agrícolas — que, por definição, não o são. Enfatiza que a essencialidade, no contexto do §3º do art. 49 da LRF, pressupõe a prévia qualificação do bem como de capital, o que inexiste no caso dos autos (id. 286561377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo de instrumento
interposto por
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
contra decisão que reconheceu a essencialidade da produção agrícola dos agravados — grãos de soja e milho — para os fins do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, o que resultou na blindagem judicial de tais ativos e sua autorização de livre comercialização pelos devedores em recuperação.

Nesse passo, a controvérsia instalada reclama, em seu cerne, a análise da compatibilidade entre a proteção conferida aos bens essenciais à manutenção da atividade empresarial do devedor em recuperação judicial e o regime jurídico dos créditos garantidos por alienação fiduciária com liquidação física — notadamente aqueles vinculados a Cédulas de Produto Rural (CPR).

A decisão impugnada baseou-se na premissa de que a essencialidade dos grãos (soja e gergelim) é necessária à continuidade das atividades empresariais dos recuperandos, eis que representam a base de sustentação financeira do grupo e constituem a principal “moeda de troca” para a superação da crise econômico-financeira enfrentada, de modo que não se admite a retirada ou expropriação de bens de capital essenciais durante o período de suspensão ("
stay period
"), ainda que se trate de crédito extraconcursal garantido por alienação fiduciária.

O Juízo
a quo
destacou, ainda, que o conceito de “bem de capital” deve ser interpretado de maneira ampla, abrangendo não apenas máquinas e equipamentos, mas também bens empregados diretamente no ciclo produtivo, como os grãos cultivados pelo produtor rural, determinando, assim, a manutenção da posse dos grãos em favor dos recuperandos, como medida essencial à eficácia da recuperação judicial.

A agravante sustenta que os grãos apreendidos são objeto de contrato de compra e venda com liquidação física futura (
barter
), o que afastaria a incidência do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, por não se tratar de bem de capital, mas sim de produto final já alienado, sendo, portanto, de sua propriedade, a qual, no momento, é violada pela decisão agravada, já que confunde insumos com bens de capital, eis que não são utilizados na produção, mas sim comercializados como resultado final da atividade empresarial.

Em primeiro lugar, assento que o presente recurso foi distribuído em razão da prevenção deste relator no AI n. 1025897-93.2024.8.11.0000 em que se discutia situação similar. O referido agravo de instrumento restou julgado em sessão realizada em 15/03/2025, com publicação do acórdão no DJE em 17/03/2025.

Em segundo lugar, a decisão agravada, naquilo que interessa na análise do presente recurso, assentou:

“(...)

02 – DA DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS: Tem-se dos autos que, ao formular o pedido de recuperação judicial, o grupo recuperando apresentou uma lista de bens que afirmou serem essenciais para a continuidade do desenvolvimento da sua atividade empresarial, requerendo, por conseguinte, a sua manutenção na posse dos mesmos.

Por cautela, antes de apreciar o pedido de declaração de essencialidade, este Juízo determinou (Id. 166844100) que o grupo recuperando apresentasse um RELATÓRIO DETALHADO DA ESSENCIALIDADE dos bens listados – que aportou aos autos em Id. 169108116.

Sequencialmente, o Administrador Judicial apresentou manifestação onde, de forma clara e expressa, atestou a essencialidade de cada um dos bens.

Trago à baila as firmes assertivas do Auxiliar do Juízo, colacionadas em Id. 171202744:

“Têm-se que os maquinários listados, quais sejam, trator, pá carregadeira, colheitadeira, grande niveladora, plantadeira, tandem plantadeira, arado, grade aradora, plaina, carretão, distribuidor de fertilizantes, bazuca, esteira, plataforma draper, pulverizador, pá carregadeira, carreta, plataforma, plataforma de corte, lancer maximus, pá agrícola, suporte agrícola, greenstar, perfurador de solo, semeadora, pulverizador, terraceador, distribuidor de calcário, plantadeira e caminhão pipia, são essenciais para a atividade empresarial dos recuperandos. Isso porque, são utilizados para as seguintes finalidades: 1) preparo do solo para plantio; 2) manuseio da colheita de grãos; 3) preparo do solo através do gradeamento, nivelamento, aplicação de calcário, adubo e gesso; 4) plantio de soja, milho, gergelim, crotalária, e outras culturas, depositando os grãos no solo após o tracionamento; 5) semeadura de grãos de soja, milho, sorgo, gergelim e outros, após o tracionamento do solo; 6) preparo de solo através do tombamento; 7) manutenção das estradas dentro das lavouras e as curvas de nível existentes; 8) Transporte de adubo e semente para a lavoura; 9) distribuição de calcário, adubo e sementes de milheto, gergelim, e brachiárias; 10) transporte de adubo para abastecer a plantadeira, na colheita transporta os grãos da colheitadeira para o caminhão; 11) fazer a colheita; 12) realizar o corte da planta durante a colheita; 13) auxílio da colheita de grãos, tais como soja, milho e gergelim; 14) aplicação de defensivos agrícolas na lavoura; 15) carregar calcário e fertilizantes; 16) transporte dos grãos da colheitadeira para os caminhões; 17) corte da planta durante a colheita; 18) distribuição de corretivos, fertilizantes e sementes; 19) carregamento de materiais; 20) criação de buracos no solo para o plantio, construção de cercas e estrutura; 21) aplicação de inoculantes, nematicidas, micronutrientes, fungicidas; 22) aplicação de inseticidas ou fertilizantes líquidos no sulco do plantio; 23) distribuição à lanço de sementes, corretivos de solo e fertilizantes; 24) aplicação de defensivos na lavoura e combate de incêndios;

(...)

... com relação aos veículos automotores, quais sejam, chevrolet D10, fiat strada, fiat strada freedom, fiat strada cd, fiat palio, e toyota hilux, são essenciais para a atividade empresarial dos recuperandos. Isso porque, são utilizados para as seguintes finalidades: a) transporte de funcionários; b) abastecimento de máquinas transportando o combustível; c) assistência nas lavouras; d) tração de equipamentos na lavoura.

(...)

4) Gergelim e grãos de soja: Conforme consta na petição inicial dos recuperandos, a atividade empresarial desenvolvida corresponde ao cultivo de soja e criação de bovinos para cria, recria, engorda e venda de leite e derivados. Verifica-se que estes são a base de sustentação da atividade dos recuperandos e a
PRINCIPAL MOEDA DE TROCA CAPAZ DE FAZER O NEGÓCIO EM CRISE ALAVANCAR
. Constata-se que estes são imprescindíveis para a subsistência dos recuperandos, como também são essenciais à continuidade da atividade empresarial, sendo que a sua ausência poderá acarretar na impossibilidade de prosseguir com a atividade exercida por eles. Veja que qualquer ato expropriatório irá afetar diretamente o funcionamento dos recuperandos e a possibilidade deles se recuperarem, de modo que, a constrição/expropriação sobre um de seus principais produtos é, sem dúvida, prejudicial às suas atividades.

(...)

Os bens de capital imóveis do grupo recuperando se tratam de oito fazendas de sua propriedade, destinados ao cultivo de soja, milho, sorgo, bem como a criação de gado. Restou atestado por meio do relatório de constatação prévia (Id. 166044604), que a atividade empresarial dos recuperandos é desenvolvida nos imóveis relacionados pelos recuperandos.”

Frente a tal, o pedido de declaração de essencialidade dos bens listados pelo grupo recuperando comporta acolhimento – na medida em que está avalizado pelo Administrador Judicial.

Assento que a prévia oitiva do Auxiliar do Juízo, em casos como o presente, é de suma necessidade - haja vista que o expert desenvolve o seu encargo de forma direta junto ao grupo recuperando, acompanhando de perto o desenvolvimento das atividades empresarias e fiscalizando os atos de gestão. Deste modo, é o Administrador Judicial quem detém conhecimento de situações concretas e, assim, pode fornecer ao Juízo elementos importantes para auxiliarem na tomada das decisões processuais.

No mais, pela análise do laudo de essencialidade que foi juntado pelo grupo recuperando – tem-se que a essencialidade de cada um dos bens listados restou individualmente demonstrada, estando evidenciado que os mesmos são utilizados na atividade empresarial do grupo recuperando, fato reconhecido pelo Administrador Judicial que, inclusive, realizou diligência de verificação das atividades operacionais, com vistoria de constatação in loco.

Nesse cenário, justificada está a essencialidade dos bens – que deve ser prontamente declarada, para que sejam mantidos na posse do grupo recuperando.

(...)

Para arrematar, é sempre oportuno repisar que o instituto da recuperação judicial busca resguardar a preservação da empresa, com a manutenção da produção e dos empregos dos colaboradores.

Para isso, a legislação atinente e o entendimento jurisprudencial pátrio estatuem que, para a manutenção da atividade econômica, mostra-se necessário resguardar a posse dos bens tidos como essenciais às recuperandas, sob pena de inviabilizar o plano de soerguimento.

No caso sub judice, resta inequívoco que os bens listados pelo grupo recuperando são essenciais ao soerguimento da atividade econômica - tal como avalizado pelo Administrador Judicial.

Pertinente anotar, ainda, que, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais; contudo, como se lê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de blindagem seja promovida a venda ou a retirada, do estabelecimento da recuperanda, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

É que, no caso em voga, sobressai a relevância do princípio da preservação da empresa, privilegiando-se aos objetivos mais amplos de superação da crise econômico-financeira, com vistas à manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores como um todo.

Baixando o espírito da lei à hipótese em concreto, tem-se por inegável que a retirada do maquinário supra descrito, da posse do grupo recuperando, neste momento, poderá representar verdadeiro óbice ao procedimento de soerguimento, visto que se trata de bem indispensável à manutenção de suas atividades.

Outrossim, é importante destacar que, sejam os créditos concursais ou sejam extraconcursais, estando em vigência o prazo de blindagem, os bens que são essenciais ao desenvolvimento das atividades do recuperando não poderão ser retirados da sua posse.

Nesse sentido é clara e expressa a disposição contida na Lei 11.101/2005.

(...)

Um ponto que merece maior delonga é
a essencialidade dos grãos produzidos pelo grupo recuperando (gergelim e grãos de soja)
– haja vista a notória e frequente discussão acerca do tema. A teoria da essencialidade decorre do texto do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, citado em linhas anteriores – e se relaciona com hipóteses de remoção de bens da esfera de usufruto do devedor em recuperação judicial como forma de satisfação de seu crédito inadimplido. E, como já consignado em linhas anteriores, nos termos da previsão contida na Lei 11.101/2005, a despeito do crédito ser extraconcursal, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial durante o
stay period
.

No que tange à essencialidade dos grãos produzidos pelo produtor rural em recuperação judicial, desde o ano de 2022 este Juízo tem decidido cada um dos pedidos considerando, além das particularidades individuais da situação, a orientação contida no voto proferido pela D. RELATORA EXMA. DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO nos autos do RAI 10073853320228110000 – onde reconhecida a essencialidade dos grãos.

(...)

A partir destas concepções, é possível se compreender que, ao estabelecer a norma protetiva do art. 49, § 3º, o legislador empregou a expressão "bem de capital" da forma mais ampla possível – visando proteger, sem restrições, a posse do devedor sobre qualquer bem que seja necessário para a continuidade da sua atividade empresarial, incluindo-se, por evidente, os grãos que são produzidos pelo produtor rural em recuperação judicial.

Logo, os bens de capital do devedor são aqueles tangíveis de produção (como prédios, máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos); bem como todos os outros bens que são empregados, direta ou indiretamente, na cadeia produtiva da empresa em recuperação judicial, embora não sejam diretamente incorporados ao produto final (abarcando os bens intermediários e as matérias primas).

Na situação concreta, conforme atestou o Administrador Judicial em sua manifestação retro apresentada, os grãos em questão são necessários para a continuidade das atividades do grupo recuperando – cuja operação econômica é justamente a produção e venda de grãos, com o que custeia o desenvolvimento de toda a sua atuação empresarial.

Sob esta ótica, tem-se que os grãos cultivados e colhidos pelo recuperando constituem a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal
MOEDA DE TROCA CAPAZ DE FAZER O SEU NEGÓCIO ALAVANCAR

– sendo, portanto, notoriamente essenciais.

Ante tal, resta inconteste que a privação de um grande volume do produto representará um considerável desfalque na contabilidade do recuperando, que está em pleno processo de soerguimento, causando-lhe imensuráveis prejuízos à tentativa de recuperação econômica.

(...)

Tem-se, portanto, que os grãos inerentes à atividade produtiva do recuperando, considerando a situação concreta deste momento do processo de soerguimento, podem ser abrangidos pelo conceito de "bem de capital", na ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49.

(...)

No caso em pauta, os bens (grãos produzidos pelo produtor rural) são essenciais, por serem de capital e indispensáveis ao soerguimento dos recuperandos, que poderão investir o valor da venda dos grãos para o exercício da sua atividade empresarial e êxito de sua recuperação judicial.

Lado outro, se permitida a constrição dos grãos, como atestou o Administrador Judicial, estará praticamente inviabilizada a continuidade do desenvolvimento das atividades empresariais do recuperando, o que poderá prejudicar todo o processo de soerguimento e a preservação da empresa.

(...)

Assim, este Juízo não está alheio ao fato da existência de julgados, do TJ/MT e do STJ, que orientam para a declaração de não essencialidade dos grãos para o produtor rural em recuperação judicial.

(...)

Contudo, considerando todas as razões anteriormente colacionadas, o posicionamento deste Juízo, no caso concreto, é pela essencialidade dos grãos - sendo certo que a adoção de entendimento divergente não representa o desconhecimento da posição jurídica adotada no REsp 1.991.989/MA, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Fulcrado em todas essas razões e jurisprudências, DECLARO A ESSENCIALIDADE DOS BENS LISTADOS PELO GRUPO RECUPERANDO NO RELATÓRIO DE ID 169108116 que, por consequência,
devem ser mantidos na posse do grupo recuperando até o encerramento do prazo de blindagem,
consoante disposto no artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 11.101/2005. (...)” (id. 273752380 - grifo nosso)

A decisão agravada finaliza o comando agravado reconhecendo a essencialidade dos grãos – alienados fiduciariamente ao agravante e objeto em operação de
barter
- e

assentando que
“
devem ser mantidos na posse do grupo recuperando até o encerramento do prazo de blindagem
, (...)”.

Indaga-se: os referidos grãos ficarão na posse do agravado ou serão alienados pelo agravado? Registre-se que no corpo da decisão o magistrado nos remete a assertivas do administrador judicial, realizando, do mesmo modo, a assertiva de que os grãos em discussão são a “
principal moeda de troca capaz de fazer o negócio em crise alavancar (...)”,
revelando, então, que os bens essenciais não permanecerão na posse do recuperando até o encerramento do prazo de blindagem, mas serão, na realidade, alienados a terceiro em detrimento do credor fiduciário.

Desta forma, a despeito do entendimento pessoal do d. magistrado
a quo
quanto à essencialidade dos grãos (soja e gergelim), fato é que, a situação exige extrema cautela, especialmente porque o produto em questão consiste na própria garantia prestada pelos recuperandos, ora agravados, em Cédula de Produto Rural representativa de operação de troca por insumos denominada “
Barter
”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural, de sorte que se comercializados esvaziam a garantia da própria CPR, a que estão vinculados.

Compulsando os autos da recuperação judicial, é possível verificar que os recuperandos declaram como devidos os seguintes créditos da ora agravante:

Aliado a isso, consoante se extrai do id. 185915612 dos autos de origem,
a agravante adquiriu de

Lucas Silva de Moraes
a quantidade de 4.000.100kg de soja da safra 2023/2024. O
pagamento foi realizado em parte com adiantamentos, sendo US$ 315.131,45 em fertilizantes
e
US$ 684.875,00 em dinheiro
, conforme estipulado no Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos nº 0008401-193, com prazo para entrega até 28 de fevereiro de 2024. A COFCO também firmou um aditivo contratual, estabelecendo o
pagamento antecipado do valor em dinheiro pela soja a ser entregue
.

Além disso, há o
Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos nº 0008400-193,
que envolve a
venda de 2.739.500 kg de soja para a COFCO, que deveria ser entregue até 28 de fevereiro de 2024
, com preço da soja fixado posteriormente e ajustado em US$ 20,00 (vinte dólares americanos) por saca de 60 kg, com a possibilidade de alteração da entrega de acordo com a modalidade CIF (Custo, Seguro e Frete).

A
CPR nº 096/2024, consoante expressamente prevista nos

Contratos de Compra e Venda
,

foi emitida como garantia da entrega dos 4.000.100 kg de soja da safra 2023/2024
, a ser cultivada na Fazenda GPF, situada em Canarana/MT, conforme registrado na matrícula nº 13.764 do Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT,
possuindo cláusulas de garantia fiduciária sobre os grãos e PREVISÃO EXPRESSA de que não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial
, conforme a legislação pertinente, devido à natureza extraconcursal do crédito atrelado à CPR com liquidação física

É necessário destacar que, nos termos do art. 49, §3º da Lei 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ressalvada a hipótese de bens de capital essenciais durante o período de
stay period,
senão vejamos:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Da leitura, verifica-se que o dispositivo é claro em excepcionar da blindagem apenas os bens de capital essenciais, ou seja, aqueles que são instrumentais e permanentes no processo produtivo — o que não é o caso dos grãos de soja, produto fungível e consumível, destinado à comercialização imediata.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, sedimentou o entendimento de que produtos agrícolas como grãos de soja, ainda que necessários à subsistência da empresa rural, não se enquadram no conceito de “bem de capital”, uma vez que constituem o produto final da atividade do empresário rural.

Estes últimos, por sua natureza fungível, consumível e com função essencialmente mercantil, não podem ser enquadrados como bens de capital para fins de limitação aos direitos do credor fiduciário.

No paradigmático julgamento do AgInt nos EDcl no Conflito de Competência nº 203.085/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a Segunda Seção daquele e. Tribunal assim firmou tese:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUTO AGRÍCOLA. GRÃOS DE SOJA. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PRODUTOR RURAL. 1. Os arts. 6º, § 7º-A, combinados com o art. 49, § 3º, parte final, da Lei 11.101/2005, estabelecem, em relação ao credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de blindagem. Isso porque é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor os bens de capital ao longo da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6º, § 4º, da LFRE. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art . 49 da Lei 11.101/05
. Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11 .101/2005.3
. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no CC: 203085 SP 2024/0052584-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/10/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/10/2024)

Esta compreensão é coerente com a função teleológica da norma — proteger o mínimo necessário à continuidade da atividade empresarial —, sem, contudo, desconstituir direitos reais de garantia regularmente constituídos, como a propriedade fiduciária, cuja titularidade plena e direta permanece com o credor até a liquidação da obrigação.

Até porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria, sedimentou o entendimento de que produtos agrícolas, como grãos de soja, constituem produto final da atividade empresarial desenvolvida pelo produtor rural e, portanto, não se enquadram no conceito de "bens de capital". Concluiu, ainda, que sendo os grãos passíveis de alienação e consumo, não possuem a característica de durabilidade e incorporação ao ativo fixo típica dos bens de capital. Reiterou-se, ainda, que, não sendo bem de capital, não é dado ao juízo recuperacional sequer cogitar sua essencialidade para aplicação da ressalva legal.

Tal entendimento foi reafirmado na manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 286561377), que opinou pelo provimento do presente recurso, destacando que a decisão de origem distanciou-se do entendimento consolidado e violou o equilíbrio entre os direitos dos credores fiduciários e o objetivo da recuperação judicial, ao estender indevidamente a blindagem a bens consumíveis.

Nesse passo, consoante se verifica dos autos de origem, o Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos nº 0008401-193, firmado pela parte agravante e os agravados, onde consta como garantia a Cédula de Produto Rural nº 096/2024, com alienação fiduciária sobre a quantidade total de 4.000.100 kg de soja da safra 2023/2024, cultivada na Fazenda GPF, imóvel registrado na matrícula nº 13.764 do Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT — instrumento dotado de força executiva — confere à credora a titularidade do bem, que permanece em sua propriedade até o adimplemento da obrigação. Tal constatação torna inafastável o reconhecimento da extraconcursalidade dos créditos garantidos por alienação fiduciária.

Acerca da legislação, apesar de a lei que regula a recuperação judicial ter sido promulgada no ano de 2005 (Lei nº 11.101/05), a Lei nº 8.929/94, que institui a Cédula de Produto Rural também sofreu modificação instituída pela Lei nº 14.112/20. Nesse sentido, o próprio legislador, ao editar a Lei n. 14.112/2020, reforçou a proteção aos créditos vinculados às CPRs com liquidação física, inserindo no art. 11 da Lei n. 8.929/1994 disposição expressa no sentido de que tais créditos e garantias não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, inclusive assegurando ao credor o direito à restituição dos bens vinculados, salvo comprovada hipótese de caso fortuito ou força maior.

Eis o que dispõe referido dispositivo legal:

Art. 11. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.

Este é, aliás, o entendimento sufragado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer de Id. 286561377, que, com acerto, destaca a inaplicabilidade da proteção da recuperação judicial aos grãos de soja objeto de alienação fiduciária, por se tratar de produto final da atividade rural e, portanto, alheio ao conceito legal de bem de capital.

A propósito,

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA A PREÇO CERTO. Entrega de AÇÚCAR. SUJEIÇÃO. À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DO CREDOR OCORRIDA EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. 1. Impugnação de crédito apresentada em 12/5/2020. Recurso Especial interposto em 11/4/2022 e concluso ao Gabinete em 23/1/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito decorrente do descumprimento do contrato de safra futura, com preço certo e pagamento antecipado, sujeita-se à recuperação judicial. 3. À míngua de qualquer restrição de legal, o crédito sujeito à recuperação pode decorrer de uma obrigação de dar, fazer ou não fazer do devedor. 4. Na execução diferida, como o contrato de safra futura, apesar de o direito de crédito existir desde a celebração do negócio jurídico, a exigibilidade de uma ou de algumas prestações se prolonga no tempo. 5. Para fins de submissão à recuperação judicial dos créditos decorrentes de contratos de safra futura, como concursal ou extraconcursal, faz-se necessária a apuração do momento de cumprimento da obrigação pelo credor, anterior ou posterior ao pedido de recuperação judicial. 6. O credor que tenha adimplido a sua contraprestação antes da distribuição do pedido de recuperação judicial, terá um crédito existente em seu favor - concursal - e que deverá ser submetido à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da LREF. 7. Diversamente, se, na data do pedido de recuperação judicial, ainda não houver ocorrido a contraprestação devida pelo credor, não haverá submissão do crédito à recuperação judicial, em respeito ao sinalagma funcional dos contratos, pois, sabido, de antemão, que o devedor não adimplirá a sua obrigação na forma estabelecida no contrato, situação em que os créditos serão considerados extraconcursais. 8. Na hipótese, há um contrato de safra futura, de prestação de entregar açúcar, em que houve o pagamento antecipado pelo credor e o inadimplemento por parte do devedor, em momento anterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, trata-se de crédito concursal. 9. Consequência diversa, contudo, seria aplicável caso a contratação levada a efeito entre as partes tivesse sido realizada sob a forma de Cédula de Produto Rural (liquidação física), com antecipação parcial ou integral do preço pelo credor, pois, segundo a norma do art. 11 da Lei nº 8.929/94 - com a redação conferida pela Lei nº 14.112/20 -, os créditos e garantias vinculados à CPR, nessa hipótese, estariam excluídos dos efeitos da recuperação judicial. 10. Recurso Especial provido” (STJ; REsp 2.037.804; Proc. 2022/0356603-1; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 22/08/2023; DJE 24/08/2023).

Ao impedir a retirada dos grãos vinculados à CPR, a decisão agravada inverte a lógica do sistema legal, conferindo à recuperação judicial um escudo ilegítimo contra credores que deliberadamente foram excluídos da concursalidade, por expressa opção legislativa.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, confira:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial, que reconheceu a essencialidade dos grãos de soja vinculados à Cédula de Produto Rural (CPR) e determinou a transferência dos valores decorrentes de sua comercialização aos recuperandos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os grãos de soja vinculados à CPR podem ser considerados bens de capital essenciais à atividade empresarial dos recuperandos, sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) estabelecer se o crédito garantido por alienação fiduciária deve ser tratado como extraconcursal, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005. III . RAZÕES DE DECIDIR
Os bens gravados com alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo quanto à impossibilidade de retirada de bens de capital essenciais durante o período de stay period, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005. Produtos agrícolas, como os grãos de soja, não podem ser equiparados a bens de capital essenciais à atividade empresarial, pois possuem natureza fungível e comercializável, não sendo diretamente ligados ao processo produtivo como máquinas e equipamentos. A CPR com liquidação física, prevista no artigo 11 da Lei 8 .929/1994, com redação dada pela Lei 14.112/2020, exclui expressamente seus créditos e garantias dos efeitos da recuperação judicial, garantindo ao credor o direito à restituição dos bens vinculados.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.991 .989/MA) confirma que produtos agrícolas não se enquadram como bens de capital essenciais, sendo inviável sua sujeição à blindagem da recuperação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Os produtos agrícolas vinculados à Cedula de Produto Rural ( CPR) não se enquadram como bens de capital essenciais à atividade empresarial para fins de sujeição aos efeitos da recuperação judicial. Os créditos garantidos por alienação fiduciária são extraconcursais e não se submetem à recuperação judicial, conforme artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005. A CPR com liquidação física exclui seus créditos e garantias dos efeitos da recuperação judicial, garantindo ao credor o direito à restituição dos bens vinculados. Dispositivos relevantes citados: Lei 11 .101/2005, art. 49, § 3º; Lei 8.929/1994, art. 11 (redação dada pela Lei 14 .112/2020). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.991.989/MA, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.05.2022. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10356628820248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2025)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE ESSENCIALIDADE DE GRÃOS AGRÍCOLAS. INCABÍVEL A CLASSIFICAÇÃO COMO BEM DE CAPITAL. EXECUÇÕES EMBASADAS EM OPERAÇÕES DE “BARTER”. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. EXECUÇÃO BASEADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DE ATO DE CONSTRIÇÃO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de instrumento interposto com o objetivo de obter a revogação parcial de decisão que negou a essencialidade dos grãos produzidos pelo Agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os grãos produzidos pelo Agravante podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, atraindo a proteção prevista no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, com a suspensão quaisquer atos de constrição em seu desfavor. III. RAZÕES DE DECIDIR Os grãos agrícolas, como soja e milho, não se enquadram no conceito de bens de capital, pois se trata do produto final da atividade empresarial e não instrumentos necessários à produção, não incidindo sobre eles a norma contida no artigo 49, § 3º da Lei de Falência e Recuperação judicial. As operações de “BARTER” – troca de insumos por produtos agrícolas futuros – possuem natureza de crédito extraconcursal, nos termos do art. 11 da Lei 8 .929/1994, não sendo alcançados pelos efeitos da recuperação judicial, ainda que no transcurso do período de blindagem. Não obstante, o crédito originado de termo de confissão de dívida, sem garantia fiduciária ou vinculação a CPR, tem natureza concursal e, a princípio, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Dada à existência de crédito concursal, é prudente suspender os atos de constrição relativos à execução embasada por termo de confissão de dívida até deliberação do juízo da recuperação judicial, evitando eventual violação da ordem de credores. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: Os grãos agrícolas, por serem produtos finais da atividade empresarial, não são bens de capital essenciais à atividade empresarial e não atraem a proteção prevista no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005. Os créditos extraconcursais vinculados à CPR com liquidação física, especialmente em operações de Barter, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 11 da Lei 8.929/1994. Os créditos oriundos do termo de confissão de dívida, sem vinculação a garantia fiduciária ou a CPR, possuem natureza concursal e se submetem aos efeitos da recuperação judicial.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10208512620248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 19/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DO CREDOR DE
CPR
AO ARROLAMENTO DO CRÉDITO DA AGRAVANTE NA RELAÇÃO DEFINITIVA DE CREDORES CONCURSAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. NÃO SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS REPRESENTADOS POR
CEDULA DE PRODUTO RURAL
COM ANTECIPAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO PREÇO. ART.
11
DA LEI N.
8.929
/94, COM REDAÇÃO DADA PELO ART.
4º
DA LEI N.
14.112
/2020. NOVA REDAÇÃO DADA POR LEI POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO AOS EMPRESÁRIOS RURAIS (PESSOAS FÍSICAS) ANTES DO ADVENTO DA NOVEL LEX. CARÁTER SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO QUE JULGA O MÉRITO RECURSAL. ART.
1.008
DO
CPC/15
. CRÉDITO CEDULAR A SER EXCLUÍDO DOS EFEITOS DO FEITO RECUPERACIONAL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. Consoante orientação do STJ, em razão de não virem assinalados na Lei n.
11.101
/2005, os prazos processuais para a interposição de recursos contra decisões judiciais proferidas em autos do processo recuperacional devem ser contados em dias úteis, nos termos do art.
219
, caput, do
CPC/15
. Por força da nova redação do art.
11
da Lei n.
8.929
/94 (Lei da CPR, dada pelo art. 4º da Lei n. 14.112/2020, os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR nos casos em que há antecipação parcial ou integral do preço não se sujeita aos efeitos da recuperação. Ainda que o pedido de recuperação judicial do produtor tenha sido proposto em momento anterior ao advento da Lei n.
8.928
/94, por força do caráter substitutivo da decisão do juízo ad quem (art.
1.008
do
CPC/15
), se a decisão de primeiro grau foi parcialmente revogada para indeferir o processamento da recuperação judicial em relação aos postulantes pessoas físicas - dentre eles o emitente da Cédula da qual o agravante é credor - quando já em vigor a Lei citada, deve ser reconhecida a não sujeição desse crédito aos efeitos da recuperação, na forma da nova redação do art. 11 da Lei n. 8.929/94” (TJMT;
AI 1009016-75.2023.8.11.0000
; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 13/09/2023; DJMT 14/09/2023)

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS DE SOJA) E SUSPENDEU A EXECUÇÃO EM FACE À RECUPERANDA DA PRODUTORA RURAL – INADIMISSIBILIDAE - BEM DADO EM GARANTIA REAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO –
§ 3º
DO ARTIGO
49
DA LEI Nº
11.101
/2005 –
CEDULA DE PRODUTO RURAL
– TROCA DE PRODUTOS POR INSUMO – OPERAÇÃO DENOMINADA “BARTER” – PRODUTOS AGRÍCOLAS – BENS DE CONSUMO QUE NÃO PODEM SER CLASSIFICADOS COM BENS CAPITAL – ESSENCIALIDADE NÃO RECONHECIDA – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO
11
DA LEI Nº
8.929
/94 – DECISÃO REFORMADA – ESVAZIAMENTO DA GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os produtos agrícolas, como soja e milho, não são bens de capital e, portanto, não podem ser considerados essenciais à atividade empresarial, não incidindo sobre eles a norma contida na parte final do parágrafo 3ª do artigo
49
da
Lei de Falência
e Recuperação judicial. Os bens de capital são, na realidade, os imóveis, as máquinas e os utensílios necessários à produção. Ademais, em se tratando de
Cedula de Produto Rural
representativa de operação e troca por insumos (barter), esta não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, portanto, tratando-se de crédito extraconcursal. Inteligência do artigo
11
da Lei nº
8.929
/1994 com nova redação dada pela Lei
14.112
/20. Assim, não podendo os produtos agrícolas (soja e milho) ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, bem como em se tratando de crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, diante de sua extraconcursalidade, a execução para entrega de coisa incerta proposta pela agravante deve ter seu normal prosseguimento” (N.U 014488-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024).

“DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CEDULA DE PRODUTO RURAL
–
CPR
(OPERAÇÃO BARTER) – PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS) – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART.
11
DA LEI Nº
8.929
/94)– RECURSO PROVIDO. A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “Barter”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural. Tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à
CPR
com liquidação física), na forma do art.
11
da Lei
8.929
/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. O STJ, enfrentando a questão relativa à essencialidade de bens do devedor para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, tem adotado uma noção objetiva de bens essenciais, restringindo-a aos bens de capital que se encontrem em mãos do devedor e que sejam utilizados no processo produtivo da empresa, já que necessários ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário (
REsp 1.758.746/GO
, Rel. Min. Marco Belizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018). Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não são classificados como bem de capital. Assim, ao juízo da recuperação judicial não é dado fazer nenhuma interferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do
§ 3º
do art.
49
da Lei
11.101
/05, notadamente, sobre os atos constritivos a serem realizados pelo juízo da execução. Recurso provido” (N.U
1015662-67.2024.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. GRÃOS PRODUZIDOS EM OPERAÇÃO DE BARTER. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. ESSENCIALIDADE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A . contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida em processo de recuperação judicial do Grupo Atanes. A decisão recorrida reconheceu a competência do juízo recuperacional e declarou a essencialidade de bens, incluindo grãos vinculados a operação de barter, impossibilitando sua alienação pelo credor fiduciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência territorial do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para processar a recuperação judicial do Grupo Atanes; (ii) determinar a validade da declaração de essencialidade conferida aos grãos vinculados à operação de barter, com alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para processar a recuperação judicial deve observar o disposto no art. 3º da Lei nº 11.101/2005, sendo competente o juízo do local do principal estabelecimento do devedor, entendido como o centro das atividades empresariais e decisões econômicas mais relevantes. No caso concreto, as provas periciais e documentais indicam que o principal estabelecimento do Grupo Atanes se encontra no município de São José do Xingu/MT, sob a jurisdição da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em conformidade com a Resolução TJMT/OE nº 10/2020. Os grãos vinculados à Cedula de Produto Rural (CPR), emitida no âmbito de operação de barter, possuem natureza extraconcursal e estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 11 da Lei nº 8.929/1994, alterado pela Lei nº 14 .112/2020. Produtos agrícolas, como grãos de soja, constituem o produto final da atividade empresarial e não se enquadram no conceito de "bens de capital" definidos pelo § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, não podendo, portanto, ser declarados essenciais para fins de proteção no processo recuperacional. O reconhecimento de essencialidade dos grãos pelo juízo de origem contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que restringem tal declaração aos bens indispensáveis ao processo produtivo, como maquinários e equipamentos diretamente vinculados à atividade empresarial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O juízo competente para a recuperação judicial é aquele do local em que se concentra o maior volume de negócios e o centro das decisões econômicas do devedor, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.101/2005. Créditos vinculados a Cedula de Produto Rural (CPR) emitida em operação de barter possuem natureza extraconcursal e estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei nº 8 .929/1994. Produtos agrícolas não se enquadram no conceito de "bens de capital" e, portanto, não podem ser declarados essenciais ao soerguimento da atividade empresarial nos termos do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 3º, 47, 49, § 3º; Lei nº 8.929/1994, art . 11; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 186905/SP, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.09 .2022. STJ, REsp 1991989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j . 03.05.2022. TJ-MT, N .U 1017725-65.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12 .11.2024. TJ-MT, N.U 1012745-75 .2024.8.11.0000, Rel . Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.07 .2024.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10188064920248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2025)

Neste contexto, não se revela legítima a pretensão de submeter à blindagem recuperacional bens que se qualificam como garantia autônoma, extraconcursal e titularidade do credor fiduciário, desprovidos de característica de permanência no processo produtivo.

O indeferimento da liminar ou a manutenção da suspensão imposta pelo juízo singular implicaria grave lesão ao direito de propriedade fiduciária da Agravante, com potencial esvaziamento da garantia e perecimento do próprio bem objeto do contrato, dada sua natureza fungível e perecível, sobretudo no contexto agrícola e de mercado de commodities.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, afastando o reconhecimento de essencialidade da produção agrícola (grãos) dos agravados e, por consequência, a blindagem conferida com base no art. 49, §3º, da Lei 11.101

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025